Tribunal: TJDFT
Processo: 0706798-19.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FIRME ACERVO PROBATÓRIO. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. REGIME ABERTO. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há falar em absolvição se devidamente comprovado que o réu praticou o delito de receptação, previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, que sabia ser o bem produto de crime.

2. Com relação ao crime de receptação, a jurisprudência é pacífica no sentido de que se o bem houver sido apreendido em poder do acusado cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, afastando o dolo de receptação, porque, diante da impossibilidade de se adentrar no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

3. Se a partir da análise de todos os elementos produzidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado, que recebeu, em proveito próprio, o aparelho celular descrito na denúncia, que sabia ser produto de crime (art. 180 do CP), não há falar em absolvição.

4. Impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, diante da reincidência, mesmo que não específica, do réu.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.